Tribunal: TJDFT
Processo: 0752723-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0752723-85.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LÚCIO SCARTEZINI LOPES AGRAVADOS: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, DISTRITO FEDERAL, CONDOMINIO VILLAGES ALVORADA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos proposta pelo agravante, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, pois persistentes as razões que fundamentaram indeferimento anterior. O agravante narra que, em decorrência das fortes chuvas ocorridas no Distrito Federal aos 16.11.2020, águas pluviais escoaram para seu imóvel e o inundaram. Informa que, na petição inicial, requereu a antecipação dos efeitos da tutela, a qual foi indeferida. Alega que, no curso processual, a situação se agravou quando da retomada do período de chuvas, o que afirma ter acarretado maior alagamento que o ocorrido anteriormente, conforme documentos anexados. Aduz, com base no art. 493 do Código de Processo Civil, que as partes poderão, no decorrer do processo, requerer medidas em relação a fato constitutivo e modificativo do direito e que possam influenciar o julgamento da lide. Informa que, na época em que proferida a primeira decisão que analisou o pedido liminar, o Juízo de Primeiro Grau afirmou inexistir demonstração satisfatória de que os entes públicos inseridos no polo passivo seriam responsáveis pela execução da obra exigida. Sustenta que, no atual momento processual, diante do pleno conhecimento acerca das alegações dos agravados a respeito da responsabilidade pela execução da obra, existem indícios suficientes para determinar, ainda que precariamente, o devido socorro à situação vivenciada pelo ora agravante. Afirma caber exclusivamente ao Poder Judiciário interpretar a legislação e os fatos, no sentido de determinar quem deverá proceder às obras emergenciais requeridas pelo ora agravante. Defende que as provas juntadas são suficientes para comprovar a urgência da medida. Afirma que a situação está insustentável e perigosa para o ora agravante e sua família. Afirma que laudo médico acostado aos autos atesta que os filhos e esposa do ora agravante possuem doenças respiratórias e não podem permanecer em ambientes insalubres e úmidos. Destaca que sua residência está na iminência de ter seus alicerces e estruturas abalados. Alega que a perícia deferida pelo Juízo de Primeiro Grau não determinará responsabilidades, pois se trata de matéria que foge da expertise do perito, que é engenheiro civil. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o condomínio agravado seja compelido a fechar o escoamento de água da manilha pela rede da rua acima do imóvel do agravante, como também para se abster de abrir tal rede até que sejam realizadas as obras definitivas da rede de captação e escoamento das águas pluviais. Em relação ao mérito, requer a reforma da decisão agravada, para que seja deferido o pedido de tutela de urgência. Preparo regular. Brevemente relatado, decido. O relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que reste evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, I, do Código de Processo Civil). Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, a probabilidade do direito não se faz presente. A controvérsia cinge-se à análise das obras necessárias à contenção das águas pluviais que o agravante alega terem inundado seu imóvel e a quem deve ser atribuída a correspondente obrigação de fazer. O agravante requereu, na petição inicial, tutela de urgência de natureza antecipada para que fosse imposta aos réus/agravados obrigação de fazer consistente na “elaboração e execução do respectivo projeto de captação e tratamento das águas pluviais no imóvel do autor e nas áreas comuns em frente ao mesmo, conforme esquema sugerido na figura 16, do Laudo Técnico em anexo, promovendo o uso e o reuso das águas da chuva por meio da construção de caixas de contenção, que amortizarão os desagues intensos, tudo conforme projeto que empregue a intensidade máxima de chuva prescrita na Tabela 5 do Anexo da NBR10844, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT”. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido, em síntese, em razão de os documentos juntados não demonstrarem que as obras requeridas deveriam ser executadas pelo Distrito Federal ou qualquer outro órgão público, pois o condomínio ocupa área particular, além de inexistir projeto definido. Ressaltou não vislumbrar urgência na medida, visto que, como relata o autor/agravante, a questão sobre a realização de obras de contenção de águas pluviais é objeto de discussão no condomínio desde o ano 2004. Apresentadas contestações e réplicas, o agravante juntou petição aos autos, na qual requereu nova análise do pedido de tutela de urgência, o qual restou indeferido na decisão agravada, nos seguintes termos: Inicialmente, não se vislumbram os requisitos autorizadores da tutela de urgência requerida, vez que persistem as razões que fundaram seu indeferimento anterior. Não obstante as alegações e documentos ora juntados pela parte autora, ou pelos requeridos durante o processamento do feito, não indicam de forma precisa se as obras de contenção de águas pluviais devam ser executadas pelo DISTRITO FEDERAL, por qualquer outro órgão público, ou pelo próprio Condomínio requerido. Ademais, a especificação da obra demanda análise técnica, inclusive, requerida pelo autor em sua inicial e réplica. Além disso, a realização da pretendida obra de forma imediata como proposto pelo autor, impactaria a vida dos demais condôminos residentes no local. Nesse contexto, INDEFERE-SE A TUTELA DE URGÊNCIA. O agravante sustenta que, no atual momento processual, diante do conhecimento acerca das alegações dos agravados a respeito da responsabilidade pela execução da obra, existem indícios suficientes para que seja possível determinar, ainda que precariamente, o devido socorro à situação por ele vivenciada. O deferimento do pedido de tutela de urgência está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensem a normal dilação probatória, o que não vislumbro, em sede de cognição sumária, no presente caso. Em que pesem os requeridos/agravados tenham apresentado contestação e anexado documentos aos autos, não é possível afirmar, no atual momento da marcha processual, a quem deve ser imputada a obrigação de correção dos problemas estruturais apontados pelo agravante. O próprio agravante consigna a complexidade da lide em razão da existência de matéria de fato que depende da realização de perícia técnica, mormente em razão do pedido de condenação dos réus a realizarem obras de captação de águas pluviais. Em que pese ter sido juntado pelo agravante aos autos laudo técnico, trata-se de documento elaborado de maneira unilateral que não demonstra aptidão suficiente a compelir os requeridos/agravados a procederem às supostas obras necessárias. Acrescente-se que a inexistência de projeto definido impede a imposição da obrigação de fazer requerida, além de eventual deferimento possivelmente consistir em medida irreversível, em afronta ao disposto no art. 300, §3o, do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. O magistrado é o destinatário das provas no processo e possui liberdade plena para analisar a necessidade de realização de prova pericial, bem como para apreciá-la. A necessidade de dilação probatória afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito alegado. Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau, com a devida observância dos trâmites processuais. Confira-se, em caso análogo, entendimento deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. CONTRATO. CESSÃO DE DIREITOS. IMÓVEL. VÍCIO REDIBITÓRIO. AUSÊNCIA DE RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. VEROSSIMILHANÇA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. Na espécie, a questão demandará a devida instrução probatória para esclarecimentos dos fatos narrados pelo recorrente, o que é inadmissível na via estreita do agravo de instrumento, já que não se extrai da documentação acostada ao recurso o acervo ideal para se aferir a verossimilhanças das alegações do agravante. 2. Impõe-se preservar intacta a decisão recorrida, tendo em vista que da matéria fática surgirão pontos controvertidos que deverão ser apurados no curso da ação, a fim de ensejar ampla dilação probatória 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1014208, 07003577420178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2017, publicado no DJE: 12/5/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ausente a probabilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de dezembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator